Tribunal: TJPA
Processo: 0008179-08.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008179-08.2018.8.14.0104

APELANTE: CLEIDIANA FONSECA DE AGUIAR, BRASIL RENT A CAR LTDA - EPP, ESTADO DO PARÁ, IGOR RUSEF ROSA EIRELI, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: IGOR RUSEF ROSA EIRELI, BRASIL RENT A CAR LTDA - EPP, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, CLEIDIANA FONSECA DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA LOCADORA
E PROPRIETÁRIA
DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresa locadora
e proprietária
d
o
veículo (BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP e M. E. T. DA ROSA – EPP) contra decisão monocrática que, nos autos de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
Cleidiana
Fonseca de Aguiar, negou provimento ao recurso das agravantes, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e majorando a condenação com fixação de danos estéticos (R$ 10.000,00), além de dar parcial provimento aos recursos da autora e do Estado do Pará para fins de adequação de critérios de correção monetária, juros moratórios e base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática por ausência de fundamentação e violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se as agravantes são parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (
iii
) determinar se houve julgamento extra petita ao impor condenação solidária quando o pedido era de responsabilidade subsidiária; (
iv
) averiguar se está configurada a responsabilidade civil das empresas locadora
e proprietária

do veículo
pelo acidente de trânsito; e (v) examinar se são devidos os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamenta-se em jurisprudência consolidada (inclusive Súmula 492/STF), o que autoriza o julgamento nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade, sendo a interposição de agravo interno suficiente para reexame pelo colegiado.

A responsabilidade objetiva e solidária da empresa locadora
e pela proprietária
d
o
veículo pelos danos causados por veículo de sua propriedade, ainda que conduzido por terceiro, decorre da aplicação da teoria do risco e da Súmula 492/STF.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera,
pois
as agravantes figuram como locadora e proprietária do veículo envolvido no acidente, sendo responsáveis solidárias nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

Não há julgamento extra petita, pois a condenação solidária decorre da correta subsunção dos fatos narrados na inicial às normas legais e entendimento jurisprudencial dominante.

Está demonstrada a conduta culposa do agente público que conduzia o veículo, bem como o nexo de causalidade e os danos sofridos pela autora, justificando a responsabilização
objetiva
do Estado e das agravantes de forma solidária.

A indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 é proporcional à gravidade das lesões sofridas, e a indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 é adequada diante da existência de cicatriz permanente na região abdominal, conforme prova pericial e fotográfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores não afronta o princípio da colegialidade.

A empresa locadora
e proprietária
de veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros por condutor a quem confiou o automóvel, nos termos da Súmula 492/STF.

Não configura julgamento extra petita a condenação solidária quando os fatos narrados
, a legislação pátria
e a jurisprudência autorizam essa forma de responsabilização, ainda que o pedido inicial mencione responsabilidade subsidiária.

A existência de lesões graves, com internação em UTI e cicatrizes permanentes, justifica a fixação de indenização por danos morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, II e LV; 37, §6º; 93, IX. CPC,
arts
. 492, 926, §1º, 932, IV, “a”, e 1.011, II. CC, art. 927, parágrafo único. CTB,
arts
. 26, 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 492.

STJ,
AgInt
no REsp 1735241/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
10/10/2018.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1872866/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24/06/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2570114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
28/08/2024.

TJ-MG, AC 10024130974827001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 05/05/2021.

TJ-DF, Ap.
Cív
. 07471188720228070001, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 17/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0008179-08.2018.8.14.0104

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP e outro

AGRAVAD
A
:

CLEIDIANA FONSECA DE AGUIAR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27669679
) interposto pelo
BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP
e outro

contra decisão monocrática (Id.
27059289
) que,
nos autos da
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estético decorrente de acidente de trânsito
proposta
por
CLEIDIANA FONSECA DE AGUIAR
,
conheceu
dos recursos de apelação interpostos para negar provimento ao apelo das empresas M. E. T. DA ROSA – EPP e BRASIL RENT A CAR LTDA – ME(ID 23282961);

Dar parcial provimento ao recurso da CLEIDIANA FONSECA DE AGUIAR (ID 23282960),a fim de reformar a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos estéticos no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir da fixação e os juros moratórios de 1% incidentes a contar do evento danoso (3/7/2018), apurados nos moldes da caderneta e, a partir de dezembro de 2021, pela Taxa Selic, uma única vez, de acordo com a EC nº 113/2021
; e
Dar parcial provimento ao recurso do ESTADO DO PARÁ (ID 23282965),para reformar a sentença e determinar que: 1) a correção monetária sobre a indenização por dano moral, incida, a partir da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), bem como que os juros de mora corram a partir do evento danoso (3/7/2018), devendo ser apurados nos moldes da caderneta e, a partir de dezembro de 2021, pela Taxa Selic, uma única vez, de acordo com a EC nº 113/2021; e 2) o percentual de 10% (dez por cento) arbitrados a título de honorários advocatícios recaiam sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas, os agravantes sustentam, em síntese:

(i) nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação quanto ao enquadramento fático e legal nas hipóteses autorizadoras do art. 932, incisos IV e V, do CPC, defendendo que não houve referência expressa a súmula, jurisprudência dominante ou precedente vinculante que justificasse a decisão singular, o que configuraria usurpação da competência do órgão colegiado e violação aos
arts
. 932 e 1.011, II, do CPC, art. 5º, incisos II e LV, e art. 93, IX, da CF/88;

(
ii
)
ilegitimidade passiva ad causam,
pois o acidente foi provocado por agente público no exercício da função, estando o veículo na posse do Estado do Pará, nos moldes do art. 37, §6º, da CF/88, invocando, inclusive, parecer do Ministério Público que manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da preliminar;

(
iii
) nulidade da sentença de primeiro grau por julgamento extra petita, ao condenar as empresas privadas de forma solidária, quando o pedido formulado na inicial foi de responsabilidade subsidiária, em afronta ao art. 492 do CPC;

(
iv
) inexistência de responsabilidade civil das agravantes, por ausência de nexo causal e prova de conduta antijurídica por parte das empresas locadoras, que apenas forneceram o veículo ao Estado, cabendo a este a responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, nos termos do art. 927 do CC e do art. 37, §6º da CF/88;

(v) improcedência do pedido de indenização por danos morais e estéticos, por ausência
de demonstração de conduta culposa das agravantes e ausência de prova suficiente da extensão do dano estético alegado, sendo referidas cicatrizes decorrentes de intervenção cirúrgica e não diretamente do acidente.

Requer
em
o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
.

C
ontrarrazões

no ID
28426728
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática
proferida com fulcro no
art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes
BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP e M. E. T. DA ROSA – EPP,
mantendo integralmente a condenação solidária
das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e, ainda,
majorando a condenação para incluir danos estéticos no valor de R$ 10.000,00
, ao tempo em que
deu parcial provimento
aos recursos de apelação da autora e do Estado do Pará, unicamente para adequações relativas à correção monetária, juros e base de cálculo dos honorários.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à
alegada nulidade da decisão monocrática
, à
pretensa ilegitimidade passiva das agravantes
, bem como à
impossibilidade de sua responsabilização civil objetiva ou solidária
pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, além da contestação quanto à existência dos danos morais e estéticos e do valor arbitrado.

I – Da inexistência de nulidade da decisão monocrática

Alegam as agravantes que a decisão monocrática é nula, por não apresentar fundamentação idônea apta a justificar a sua prolação com base no art. 932, IV, "a", do CPC. Sustentam a ausência de indicação de jurisprudência dominante ou súmula vinculante, e, por conseguinte, a usurpação da competência do órgão colegiado.

Sem razão.

P
lenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática,
de acordo com a
autorização para tanto no sistema processual civil vigente
, vide art.
no art. 926, § 1º,
c/c
932, inciso VIII,
ambos
do CPC
e
art. 133, do Regimento Interno desta Corte
, como forma de
dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual
.

Ademais,

a
interposição de agravo
interno
, com a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao
princípio do colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA .
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA
N .º
543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO
STJ .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno
.
2 .
Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.
3 .
A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A legislação processual (art.
932
do
CPC/15
c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgãocolegiadoafasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes
.

2. Conforme entendimento firmado, antes do advento da Lei n.
14.454
/22, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, atra
vés
de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.(
AgInt no REsp n. 1.915.234/SP
, relator MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 26/6/2023,
DJe
de 30/6/2023)
– grifo nosso.

A
lém disso, a
decisão agravada
está devidamente fundamentada
, com expressa menção à
Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal
, cuja aplicação reiterada e consolidada em sede de Tribunais Superiores
autoriza o julgamento monocrático
por se tratar de
entendimento dominante
, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV -
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

II – Da alegada ilegitimidade passiva das agravantes

Sustentam as agravantes que não poderiam ser responsabilizadas pelos danos decorrentes do acidente, sob o argumento de que não prestam serviço público, não mantêm vínculo com o agente causador do evento e apenas locaram o veículo ao Estado do Pará, não havendo, assim, legitimidade passiva.

Não lhes assiste razão.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a
responsabilidade objetiva e solidária tanto do proprietário do veículo quanto da locadora,
mesmo quando o dano é causado por terceiro a quem se confiou o automóvel.

Este entendimento decorre da
teoria do risco prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e está consagrado na Súmula 492 do STF:

Súmula 492/STF
: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado essa orientação, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS
MORAIS .
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ
ACOSTADA .
REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS
MORATÓRIOS .
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).
Precedentes .
2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que
o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros .
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp
577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279
)
.
Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula
n .
362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ
) .
6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA
N .
284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1º, DO
CPC .
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF .
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2 .
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3.
Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o
acidente .
Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2570114 SP 2024/0048604-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)
– grifo nosso.

O mesmo raciocínio se aplica à empresa locadora:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
REPARAÇÃO .

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO
STF
.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR
ANALOGIA .
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA .
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do
veículo
locado .
Inteligência da Súmula nº 492 do STF
. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível à demonstração do dissídio jurisprudencial a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria a divergência, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula nº 284 do STF.
4 .
Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
5 .
Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1735241 SP 2018/0084602-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2018)
– grifo nosso.

No caso concreto, está comprovado que o veículo Toyota Hilux, Placas QDX 5838, era de propriedade da empresa M. E. T. DA ROSA – EPP
(
vide documento no ID 23282851 - Pág. 4
)
e estava locado pela empresa BRASIL RENT A CAR LTDA – ME ao Estado do Pará

(vide contrato de locação no ID 23282920 - Pág. 8 a 23282922 - Pág. 6)
, sendo conduzido por servidor público estadual quando do acidente.

Dessa forma, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a incidência da responsabilidade objetiva e solidária das agravantes, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, devendo ser mantida a decisão monocrática que rejeitou a preliminar.

III – Da alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita

As agravantes e o Estado do Pará sustentam que a sentença seria nula por
julgamento extra petita, sob
o fundamento de que na inicial houve pedido de condenação subsidiária das empresas, ao passo que o juízo as condenou de forma solidária.

Também neste ponto, sem razão as agravantes.

O art. 492 do CPC dispõe:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, a análise dos autos revela que a autora pleiteou expressamente a condenação dos réus à reparação dos danos sofridos, tendo narrado que os três demandados estavam envolvidos na relação fática do acidente. A condenação solidária decorreu da aplicação correta da legislação de regência e da jurisprudência dominante sobre a matéria, não configurando decisão extra ou ultra petita, mas sim adequação jurídica aos fatos descritos na inicial.

O STJ é firme nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO
INCIDÊNCIA .
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA .
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO-
SURPRESA .
NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/
STJ .
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO .
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.Decisão
da Presidência desta Corte Superior reconsiderada.
2 .

Nos termos da jurisprudência do STJ, "não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (
AgInt
no
AREsp
1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 6/12/2018
)
.
3. "Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 11/6/2021
) .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2438550 SP 2023/0265952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA .
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO .
PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.
1 .
Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa.
3 .

Conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).
4 .
No entanto, os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
).
5. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical) . A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes
no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso. Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão.
Doutrina .
Precedentes.6. Na espécie, não há decisão extra petita, uma vez que a apelação devolveu ao órgão julgador ad quem matéria sobre o dever contratual de pagamento de indenização securitária. O TJ/SP, ao decidir pela ausência desse dever, porque a apólice não estava em vigor na data do sinistro, não concedeu mais do que requerido na
apelação .
A invocação de fundamento diverso daquele manifestado na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência.7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão.
Precedentes .
No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
- grifo nosso.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita, devendo ser mantida a decisão monocrática que afastou a preliminar.

IV
– Da responsabilidade solidária das agravantes

A conduta omissiva ou comissiva do condutor do veículo oficial, agente público vinculado ao Estado do Pará, encontra-se
devidamente demonstrada nos autos
, bem como o
nexo de causalidade com os danos sofridos pela autora
, o que justifica a
responsabilização objetiva do Estado
(art. 37, §6º, CF/88) e, por decorrência, a
responsabilidade solidária da locadora e da proprietária do veículo
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência
, como bem
consignado, de forma fundamentada,
na decisão agravada:

“(...)

Extrai-se do conjunto probatório dos autos, especialmente da dinâmica do acidente revelada pelos agentes da polícia militar que periciaram o local do sinistro, conforme boletim de ocorrência de acidente de trânsito -BOAT (ID 23282850 - Pág. 9a ID 23282851 - Pág. 3) não infirmada por outra prova produzida nos autos, conclui-se que o veículo

Toyota Hilux, Placas QDX 5838 de propriedadeda empresaM. E. T. DA ROSA – EPP (vide documento no ID 23282851 - Pág. 4), locado pela empresa BRASIL RENT A CAR LTDA – ME ao Estado do Pará (vide contrato de locação no ID 23282920 - Pág. 8 a 23282922 - Pág. 6) e conduzido pelo servidor público, da Casa Civil do Governo do Estado do Pará, Ilson Tavares de Oliveira Filho (documento de habilitação no ID 23282851 - Pág. 4) após fazer uma ultrapassagem de um caminhão na rodovia e, portanto, adentrar a via do veículo em que era conduzida a vítima, colidiu frontalmente com ele, causando o acidente.

Portanto, restou demonstrada a conduta culposa por imprudência e imperícia praticada pelo servidor público, condutor do veículo, ao fazer ultrapassagem em Rodovia estadual não teve a cautela necessária, nos termos do art. 26, 28 e 29, II, do Código de Trânsito, vindo a atingir o
veículo em que estava a autora (nexo de causalidade), dando causa aos danos por ela sofridos, conforme laudo médico no ID23282850 - Pág. 7-8.

(...)

No tocante a responsabilidade das empresasBRASIL RENT A CAR LTDA – ME e M. E. T. DA ROSA – EPP
, da mesma forma, se faz presente, pois na condição de locadora da primeira (vide contrato de locação no ID 23282920 - Pág. 8 a 23282922 - Pág. 6) e, da segunda, de proprietária do veículo causador do sinistro (vide documento no ID 23282851 - Pág. 4), a jurisprudência pátria é pacifica ao reconhecer suasresponsabilidades solidárias, conforme súmula nº 492 do STF e julgados já trazidos acima quando do enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)”
– grifo nosso.

Assim,
a tentativa das agravantes de se desonerar da obrigação indenizatória
não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

III – Dos danos morais e estéticos

Restou comprovado que a autora, em decorrência do acidente, sofreu
trauma abdominal grave
, tendo sido submetida a
cirurgias invasivas
e internação em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
, quadro que ultrapassa em muito o mero dissabor
(
laudo médico no ID 23282850 - Pág. 7-8
).

A jurisprudência reconhece que tais eventos impõem ao lesado sofrimento psíquico e físico que atinge a esfera dos direitos da personalidade:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INFRAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO - CULPA COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJO CONDUTOR FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE - RECONHECIMENTO. - DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA - PARCIAL COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE. - A verdade alcançável no processo será sempre uma só: nem material e nem formal, mas processual, ou seja, aquela que decorrer da mais ampla instrução probatória possível, o que deve ocorrer independentemente da natureza do processo ou ainda da espécie de direito substancial debatido - Para o processo interessa a descoberta da verdade e é através da prova que se pode alcançar a verdade, nem que seja a "verdade processualmente possível", que será aquela que emerge da prova com o maior peso de probabilidade - O boletim de ocorrência policial que descreve a dinâmica do acidente mediante convergência na versão dos fatos apresentados pelos condutores envolvidos goza de presunção relativa de veracidade - Comprovado nos autos que o condutor do veículo dos réus deu causa ao acidente por infração às regras de trânsito, deve ele responder pelos prejuízos causados - Por interpretação extensiva do disposto no art. 932 do CCB, o proprietário que empresta seu veículo para outrem, que por sua vez dá causa ao acidente, responde solidariamente com o condutor, em se tratando de culpa in elegendo, como dispõe, analogicamente, a Súmula 492 do STF - Para que se imponha ao réu a obrigação de pagamento de indenização a título de danos materiais deve haver prova robusta de sua ocorrência -
Comprovadas as lesões corporais sofridas e a internação hospitalar decorrentes do acidente, indubitável o abalo moral à vítima a emergir o dever de
indenizar - A ofensa à integridade física implica dever de reparação por danos morais, admitida a cumulação com danos estéticos em caso de
result
arem sequelas, cicatrizes evidentes ou deformidades à vítima
- A fim de fixar o valor da indenização a título de dano moral e danos estéticos, deve sempre ser levada em consideração a extensão dos danos, a proibição do enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Divergência para impor a condenação a ambos os réus, ora apelados . V. V. P. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INEXISTENCIA DE SOLIDARIEDADE - EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA PRÓPRIA DO PROPRIETÁRIO - CARÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA - A solidariedade do proprietário do veículo deve emergir em razão de uma conduta própria, contribuindo para o evento lesivo, não podendo derivar do mero exercício do direito de propriedade, o que ensejaria uma hipótese de responsabilidade objetiva não prevista em lei - Recurso ao qual se dá parcial provimento .

(TJ-MG - AC: 10024130974827001 Belo Horizonte, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)
– grifo nosso.

A sentença foi correta ao arbitrar
R$ 40.000,00 a título de danos morais
, valor mantido na decisão monocrática, por se mostrar proporcional à extensão do dano.

Quanto ao
dano estético
, a decisão agravada corretamente reconheceu a
existência de cicatriz abdominal extensa
e
permanente
, causando
efetiv
os
danos de natureza estética à vítima
(vide
fotos no ID 23282852 - Pág. 2
)
, fixando indenização no valor de
R$ 10.000,00
, valor adequado diante da jurisprudência atualizada, como se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Demonstrado que o corte na perna da autora em razão da cirurgia que foi submetida resultará em cicatriz permanente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético
. A indenização a título de dano estético deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do
instituto.(
TJ-MG - AC: 10231140343568001 Ribeirão das Neves, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)
– grifo nosso.

Ementa: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DIFICULDADES PERMANENTE DE PERAMBULAÇÃO E USO DE MULETAS. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
1. Trata-se de recurso interposto por vítima de acidente de trânsito contra sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação da transportadora ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de pagamento de lucro cessante e indenização por danos estéticos.
O objeto do recurso refere-se aos danos
estéticos
.
2.
Nos termos do enunciado de súmula n. 387 do c. STJ
, ?É
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
?
.
3. Verifica-se dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por motorista preposto da pessoa jurídica ré, que, durante a madrugada do dia 22/7/2022, capotou ônibus de transporte de passageiros, no qual o requerente se encontrava. 4. O boletim de acidente de trânsito demonstra que o autor, em razão das graves lesões que sofreu, foi encaminhado, na data do acidente, ao
hospital pelo
Samu .
E, dos relatórios médicos constantes nos autos, extrai-se que a vítima sofreu fraturas púbicas. 5. O laudo pericial produzido no curso do processo constatou que o autor possui ?limitação mecânica e funcional proveniente das articulações de seus membros inferiores, em destaque para as articulações do quadril direito? e ?dor, limitação mecânica e funcional, assim como apresenta debilidade permanente em membro inferior direito as custas de fratura de acetábulo direito e ramo
isquiopúbico
direito e asa sacral direita, necessitando, inclusive, de apoio a esquerda (muleta) para locomoção (tendo em vista minorar a carga a direita)?.
6
.
Os registros fotográficos acostados também confirmam que, com o acidente, o autor passou a ter dificuldades para perambular.
7.
Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a existência de dano estético, haja vista a alteração corporal visual do autor causada pelo acidente de trânsito, que o lesionou de forma permanente, exigindo o uso de muletas ao deambular, comprometendo, assim, a sua aparência física.

8 .
Com relação ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência do grave acidente automobilístico, com uso permanente de muletas pelo autor, sem que esta tenha contribuído para o evento danoso, a indenização por danos estéticos deve ser fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) . 9. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07471188720228070001 1893092, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)
– grifo nosso.

Nesse contexto, a
s alegações trazidas pelas agravantes no Agravo Interno
não infirmam os fundamentos da decisão monocrática
, que se encontra
em harmonia com a legislação vigente, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como com o entendimento pacificado neste Tribunal
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025